Tribunal: STF
Processo: RE 597073
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. APLICAÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 9.6.2005. SITUAÇÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE VERTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.